Tribunal: TJES
Processo: 5014146-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014146-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

AGRAVADOS: PPI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA E WAGNER DE ALMEIDA NICESIO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI – DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO LEILÃO DE BENS PENHORADOS E REITERAÇÃO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de designação de novo leilão de imóveis penhorados e a reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
2. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na suposta ausência de utilidade da medida expropriatória e na inexistência de prova de alteração da situação patrimonial dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a designação de novo leilão judicial após tentativa frustrada anterior; e (ii) saber se a reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (“teimosinha”) depende de demonstração de alteração da situação econômica do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução deve se realizar no interesse do credor, sendo admissível a designação de novo leilão após tentativa infrutífera, como meio de assegurar a efetividade da tutela executiva.
5. A legislação processual não limita o número de tentativas de alienação judicial, nem condiciona sua renovação à existência de fatos novos.
6. O sistema SISBAJUD, especialmente na funcionalidade “teimosinha”, visa conferir maior efetividade à execução, permitindo a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros.
7. A exigência de demonstração de alteração da situação financeira do executado para utilização da ferramenta não possui amparo legal e contraria a jurisprudência consolidada.
8. A reiteração das medidas constritivas é legítima e compatível com os princípios da efetividade, da cooperação e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de origem, deferindo as medidas constritivas ora requeridas.
Tese de julgamento: “1. É admissível a designação de novo leilão judicial após tentativa frustrada, como forma de assegurar a efetividade da execução. 2. A reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD, inclusive na modalidade ‘teimosinha’, independe de demonstração de alteração da situação financeira do devedor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021, DJe 05.04.2021; STJ, REsp nº 1.993.495/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014146-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

AGRAVADO: PPI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO LEILÃO DE BENS PENHORADOS E REITERAÇÃO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de designação de novo leilão de imóveis penhorados e a reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
2. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na suposta ausência de utilidade da medida expropriatória e na inexistência de prova de alteração da situação patrimonial dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a designação de novo leilão judicial após tentativa frustrada anterior; e (ii) saber se a reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD (“teimosinha”) depende de demonstração de alteração da situação econômica do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução deve se realizar no interesse do credor, sendo admissível a designação de novo leilão após tentativa infrutífera, como meio de assegurar a efetividade da tutela executiva.
5. A legislação processual não limita o número de tentativas de alienação judicial, nem condiciona sua renovação à existência de fatos novos.
6. O sistema SISBAJUD, especialmente na funcionalidade “teimosinha”, visa conferir maior efetividade à execução, permitindo a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros.
7. A exigência de demonstração de alteração da situação financeira do executado para utilização da ferramenta não possui amparo legal e contraria a jurisprudência consolidada.
8. A reiteração das medidas constritivas é legítima e compatível com os princípios da efetividade, da cooperação e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de origem, deferindo as medidas constritivas ora requeridas.
Tese de julgamento: “1. É admissível a designação de novo leilão judicial após tentativa frustrada, como forma de assegurar a efetividade da execução. 2. A reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD, inclusive na modalidade ‘teimosinha’, independe de demonstração de alteração da situação financeira do devedor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021, DJe 05.04.2021; STJ, REsp nº 1.993.495/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014146-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

AGRAVADOS: PPI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA E WAGNER DE ALMEIDA NICESIO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI – DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por
RAPHAEL RIBEIRO SANCHES
contra a decisão interlocutória (ID 75221739) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, no bojo de cumprimento de sentença movido em desfavor de
PPI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e WAGNER DE ALMEIDA NICESIO
, indeferiu o pedido de designação de novo leilão dos imóveis penhorados e de reiteração de ordens de penhora
online
pelo sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha".

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 15641850), que:
(i)
o indeferimento do novo leilão viola o princípio da máxima efetividade da execução;
(ii)
a exigência de prova de alteração da situação patrimonial dos executados para uso da ferramenta "teimosinha" do SISBAJUD carece de amparo legal e contraria a jurisprudência; e que
(iii)
a renovação dos atos expropriatórios é medida legítima para a satisfação do crédito.

A antecipação da tutela recursal (efeito ativo) foi deferida por este Relator conforme decisão de ID 16216589.

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 19412172.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememora-se que o agravante, na origem, promove Cumprimento de Sentença em desfavor dos agravados. Diante do insucesso de leilão judicial anteriormente realizado e da persistência da dívida, o exequente requereu a designação de nova data para leilão, bem como a reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". Ato contínuo, o juízo
a quo
indeferiu ambos os pedidos, o primeiro sob o fundamento de que a medida não se coadunaria, no momento, com a efetividade do processo executivo, e o segundo por ausência de demonstração de alteração da situação econômica dos executados.

Entretanto, após análise dos autos e dos documentos que instruem o feito, conclui-se, tal qual na decisão de efeito, que o ato judicial vergastado não se sustenta.

No que tange ao pedido de designação de novo leilão, a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), e a frustração da primeira tentativa de alienação não impede, por si só, a renovação do ato, medida que visa a dar concretude à tutela jurisdicional. A existência de outras diligências em curso não pode servir de óbice à expropriação de bens já penhorados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LEILÕES JUDICIAIS FRUSTRADOS - DESIGNAÇÃO DE NOVO LEILÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA.
Em se tratando de execução, não há óbice na designação de novo leilão do imóvel penhorado, haja vista que a execução deve se processar em favor do credor, sobretudo quando houve o transcurso de mais de um ano desde a realização dos leilões judiciais frustrados
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02337466620228130000, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 16/08/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAÇÃO DE NOVO LEILÃO. DEFERIMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de designação de novo leilão do bem penhorado. O magistrado de primeiro grau indeferiu o requerimento de novo leilão sob a justificativa de que a última praça foi realizada recentemente, com resultado infrutífero. Todavia,
a designação de nova hasta, constitui medida útil e legítima para garantir a satisfação da dívida em sede de processo executivo de maneira mais célere e eficiente, ainda que a tentativa de leilão do bem tenha sido realizada recentemente, não há restrição para designação de nova hasta
. E, ainda que resultarem infrutíferas,
a legislação processual não limita a quantidade de praças a serem realizadas até que seja executado o bem penhorado
. Pertinência do deferimento do pedido de designação de novo leilão. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2089352-66.2022.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022).

Prosseguindo, relativamente à medida constritiva requerida, o sistema Sisbajud, que sucedeu o Bacenjud, incorporou novas funcionalidades com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade ao processo executivo. Dentre elas, destaca-se a ferramenta que permite a reiteração automática e programada de ordens de bloqueio, popularmente conhecida como "teimosinha".

Tal mecanismo foi desenvolvido justamente para alcançar ativos financeiros que transitam de forma esporádica e rápida pelas contas dos devedores, superando a limitação das ordens de bloqueio pontuais e instantâneas.

A
contrario sensu
dos argumentos vertidos na decisão de primeira instância, mostra-se plenamente possível a realização da referida diligência e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

No que concerne especificamente à reiteração do pedido de penhora eletrônica, pacificou-se o entendimento, no âmbito do Tribunal da Cidadania, no sentido de que “
a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida
” (STJ, AgInt no REsp n.º 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe de 05/04/2021).

Condicionar sua utilização à prévia comprovação, pelo credor, de uma mudança na situação financeira do devedor, esvazia o propósito da ferramenta.

Com efeito, a lei não impõe tal requisito, e a jurisprudência, inclusive do C. Superior Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de afastar essa exigência. No julgamento do REsp 1.993.495/MS, a Terceira Turma do STJ assentou que “
Descabe condicionar o deferimento da medida de indisponibilidade de ativos financeiros à apresentação, pelo exequente, dos dados bancários do executado, da mesma forma que não há que se falar em necessidade de observância de determinada periodicidade ou de demonstração, pelo exequente, de modificação de circunstâncias fáticas para a renovação do pedido de bloqueio na hipótese de a anterior ordem de constrição não ter sido efetiva, uma vez que tais requisitos não possuem autorização legal (...).
” (STJ - REsp: 1993495 MS 2022/0085309-3, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Ademais, assim já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD, VIA “TEIMOSINHA”. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios. 2) O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporar a funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ como teimosinha, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 3) A possibilidade de reiteração da tentativa de bloqueio, via sistema Sisbajud (teimosinha) de valores eventualmente encontrados em contas bancárias de titularidade da agravada. Cabimento das buscas de bens por meio dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário. Medida em compasso com o art . 789 do CPC, no sentido de que o devedor responde com os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.
Nova funcionalidade do sistema SISBAJUD que possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio até que se alcance o valor necessário para o integral cumprimento da obrigação. Lei que não limita o número de tentativas, nem exige que haja prova de alteração da situação financeira do devedor
. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada para determinar que seja procedida à pesquisa, ao bloqueio e, se for o caso, à penhora de bens da parte executada/agravada, MARIA JESUS MARTINS DOS SANTOS FERREIRA, junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da “teimosinha”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014728-59.2023.8.08 .0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível 04/03/2024)

Dessa forma, a reforma da decisão recorrida é medida adequada para garantir a máxima efetividade da tutela executiva, harmonizando-se com os princípios da cooperação e da razoável duração do processo.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem:
a)
designe novas datas para a realização de leilão judicial dos bens imóveis penhorados nos autos de origem; e
b)
promova a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros em desfavor dos agravados, por intermédio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.